Tribunal: TJMT
Processo: 0001595-10.2014.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001595-10.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Colação de Grau]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCIANE FACCHINETTO - CPF: 850.214.661-00 (APELADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO FERNANDO DOMINGUES MORGUETA - CPF: 223.388.428-04 (ADVOGADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNITINS. INCOMPETENCIA DO JUÍZO REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO ADMINISTRAÇÃO. ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS. DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. NÃO CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1° DO CPC. APELO DESPROVIDO.

1.

A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas.

Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância. O juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado.

2.

Se a aluna obteve a aprovação de todas as disciplinas do curso, estava adimplente com suas obrigações acadêmicas e financeiras, sendo certo seu direito colar grau e receber o diploma da graduação.

3.

O constrangimento restou demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da situação, no óbice na conclusão do curso, e também pela perda de melhoria de vida representada pela declaração da empregadora da autora/apelada a época, confirmando a pretensão de eleva-la a condição melhor de trabalho com prováveis ganhos ampliados caso fosse apresentado o Diploma da Graduação.

4.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação.

5.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

6.

Revela-se adequada a verba honorárias fixada, não havendo motivo para reparo pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A
multa
de
10
% e da aplicação dos honorários advocatícios de
10
%, na forma do art.
523
, §
1
o, do CPC pleiteada em sede de contrarrazões é incompatível com a atual fase processual, pois não houve o transito em julgado da decisão, e a penalidade somente é cabível quando não ocorrer o pagamento do débito após a intimação do devedor.

8.

H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
, em face da sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por

JUCIANE FACCHINETTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na inicial, para condenar a apelante na obrigação de providenciar a colação de grau e expedição do diploma do curso de Administração a apelada, e ao pagamento da indenização por danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em vista da sucumbência recíproca (artigos 85, §2° c/c 86, § único do CPC), os ônus sucumbenciais foram redistribuídos, na proporção de 80% (oitenta por cento) das custas e honorários para a requerida, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, ficando os 20% (vinte por cento) restantes a favor da parte autora, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão da gratuidade da justiça. (ID Num.2851889/2851890)

No apelo, a UNITINS, alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo sentenciante, e mérito, ressalta a impossibilidade de emissão do diploma a época almejada pela aluna, argumentando que a mesma deixou e cumprir com zelo seu papel acadêmico, que não é permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões e medidas administrativas, devendo ser reformada a decisão originária.

Afirma ainda a inocorrência dos danos morais, pedindo a exclusão dessa condenação, a revisão dos índices de correção do crédito (Juros e Correção Monetária), e inversão ou redução dos honorários de sucumbência.

(ID Num.2521640/252164044)

Contrarrazões ao ID Num.2851990/2851991, pugnando pelo desprovimento do recurso, majoração da indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e dos honorários sucumbenciais, mais incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no CPC pelo atraso no pagamento espontâneo do valor arbitrado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao ID Num.3398962, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público a ensejar a intervenção.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

- DA INCOMPETENCIA DO JUÍZO QUE SENTENCIOU O PROCESSO

A alegada incompetência vem embasada na justificação de que a Apelante é ente público do Poder Executivo Estadual da Administração indireta do Estado do Tocantins e possui foro privilegiado, devendo as ações serem remetidas para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca e Região onde tramita o processo.

A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas.

Não é o caso da Comarca de Campo Verde-MT, que não possui Vara Especializada da Fazenda Pública.

Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância (artigo 101, I, CDC).

REJEITO
a preliminar, pois o juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

MÉRITO

A autora manejou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, objetivando compelir a apelante a providenciar a colação de grau e expedição do diploma, ou devolução de todo valor pago pela Curso de Administração, mais indenização por danos morais.

Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, deve-se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como, se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Existindo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Aplicam-se ao caso as regras pertinentes as relações de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que os serviços comercializados pela promovida foram adquiridos pela parte autora na qualidade de destinatária final.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1o. da Lei 8.078/90) aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A demanda consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados.

Da analise dos autos, ressai que a apelada foi aluna do curso de administração fornecido pela UNITINS no Município de Campo Verde-MT, cursou todas as matérias da grade curricular e obteve aprovação em todos os períodos, mas foi impedida de colar grau e não recebeu o diploma sob justificativa de reprovação em três disciplinas.

Verifica-se também, que a aluna foi instruída a enviar por correio os gabaritos das avaliações para conferencia das notas, com exigências burocráticas, e nem assim, logrou êxito em concluir o curso.

Foram inúmeras tentativas de solução do impasse na esfera administrativa, iniciadas no
ano 2012
, todas infrutíferas.

O Juízo julgou a ação determinando a realização da colação de grau e entrega do diploma à aluna, e condenando também ao pagamento de indenização por dano moral fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A apelante alega impossibilidade de emissão do diploma a época almejada pela aluna, pois a mesma deixou e cumprir com zelo seu papel acadêmico, que não é permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões e medidas administrativas

Tal alegação cai por terra da leitura da declaração emitida pela tutora da UNITINS no Município de Campo Verde-MT entre o período de 2008 a 2011, Sra. ANDREA BORDONAL, que afirmou que postou dentro do prazo estabelecido as notas das provas de “Psicologia Organizacional, Teoria e Gestão das Organizações e Metodologia da Ciência e da Pesquisa”, da acadêmica JUCIANE FACHINETTO, relativas ao período de 16/09/2008 do 2° semestre do curso de Administração (ID Num. 2851662).

A falha quanto ao equívoco no lançamento das notas das aludidas matérias que deram causa a “falsa reprovação”, e também quanto a morosidade na solução do problema restou nitidamente comprovada no documento “MEMO/UNITINS/DIREAD/N° 1230/2016”, expedido em
22/11/2016
, pela Assessora Especial VI da UNITINS, pontuando que:

“
(...)

A requerente encontrava-se reprovada nas seguintes disciplinas do 2° período:

·

Metodologia
da Ciência e da Pesquisa

·

Psicologia Organizacional

·

Teoria e Gestão das Organizações

Informamos que com o projeto de regularização acadêmica 000969/2015
foi realizada a busca dos cartões respostas dessas disciplinas e os mesmos foram encontrados, lançados e a aluna obteve aprovação, tornando-se apta a colar grau
. Entramos em contato com a acadêmica e enviamos a ata para que esta assinasse e devolvesse para que pudéssemos emitir o diploma de graduação. Porém a advogada da aluna solicitou um e-mail com a informações do processo para que pudessem enviar a ata assinada. Foi repassado ao jurídico o pedido de contato, porem até o momento não obtive resposta. Estou devolvendo o processo e assim que a ata for devolvida preenchida e assinada emitiremos o diploma e solicito o processamento novamente
.” Destaquei.

Da proposta de acordo constante do ID Num. 2851825, protocolada em 23//11/2016, a apelante confirma que localizou os cartões resposta e propõe a enviar a ata de colação de grau, para depois expedir o diploma, mediante a renúncia a todos os pedidos narrados na peça vestibular.

A universidade falhou gravemente ao considerar a aluna reprovada em matérias as quais ela obteve a aprovação, em persistir em reparar o equívoco por mais de quatro anos, em atribuir o erro a estudante, em não alinhar as informações prestadas pelos seus funcionários, em exigir o cumprimento de várias formalidades inócuas, enfim, de não cumprir a finalidade a qual se comprometeu e causar prejuízos a pessoa que creditou o sonho da formação em nível superior em suas mãos.

Se a aluna obteve a aprovação de todas as disciplinas do curso, estava adimplente com suas obrigações acadêmicas e financeiras, é certo seu direito colar grau e receber o diploma da graduação.

Os documentos trazidos nos IDS Num. 2851662, 2851663, 2851664, 2851667, 2851668, 2851669 (reclamação PROCON, inúmeros requerimentos na seara administrativa, com respostas divergentes e sem solução) indicam verdadeira desorganização da UNITINS, pois, embora a aluna tenha realizado as avaliações, obtido aprovação, constava no sistema a reprovação.

O constrangimento restou demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da situação, no óbice na conclusão do curso, e também pela perda de melhoria de vida representada pela declaração da empregadora da autora/apelada a época, confirmando a pretensão de eleva-la a condição melhor de trabalho com prováveis ganhos ampliados caso fosse apresentado o Diploma da Graduação. (ID Num. 2851662)

O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Há de se ponderar que a autora perdeu a possibilidade de promoção no trabalho (ID Num. 2851662), teve custos no envio dos documentos para a requerida, amargou por mais de quatro anos a espera da conclusão do curso, a qual somente ocorreu após o ingresso de ação judicial. Todo histórico da situação justifica o valor indenizatório.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

Por fim, revela-se adequada a verba honorárias fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que observou a regra da sucumbência recíproca (artigos 85, §2° c/c 86, § único do CPC), com redistribuição do ônus (80% para UNITINS, e 20% para requerente/apelada), não havendo motivo para reparo pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

A
multa
de
10
% e da aplicação dos honorários advocatícios de
10
%, na forma do art.
523
, §
1
o, do CPC pleiteada em sede de contrarrazões é incompatível com a atual fase processual, pois não houve o transito em julgado da decisão, e a penalidade somente é cabível quando não ocorrer o pagamento do débito após a intimação do devedor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
, e
NEGO

PROVIMENTO
, pontuando apenas
que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF. H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020